Tribunal: TJMT
Processo: 1001955-14.2021.8.11.0040
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001955-14.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDIEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 055.078.001-70 (APELANTE), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIMARA PRADO DE ARAUJO - CPF: 061.794.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN BLENDAN LEMOS DA SILVA - CPF: 052.437.751-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO MAZUTTI - CPF: 945.741.381-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON CUSTODIO DA SILVA - CPF: 036.450.651-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ZELINDO TURRA - CPF: 385.332.949-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI MAZUTTI - CPF: 011.580.601-65 (VÍTIMA), ROSIMAR FILETI DE OLIVEIRA - CPF: 027.182.641-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001955-14.2021.8.11.0040

APELANTE: EDIEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADES E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – PROVA ORAL PRODUZIDA – PERÍCIAS REALIZADAS NO LOCAL DO CRIME E NO VEÍCULO DA VÍTIMA [QUE ESTAVA EM PODER DO RÉU] – IMAGENS DE CIRCUITOS DE CÂMERAS – PROVA DOCUMENTAL – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU CORROBORADA POR OUTROS SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES – LATROCÍNIO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – EXCLUSÃO DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – MANTIDAS AS DEMAIS VALORADAS CORRETAMENTE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DO CRIME NA FASE EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA EM PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante. Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.”
(TJMT, N.U 0000980-37.2005.8.11.0018)

A confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11).

Constatada eventual irregularidade na fixação da pena-base do agente, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Se a confissão extrajudicial do réu foi utilizada como um dos elementos para a sua condenação, deve ser aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

A pena de multa deve ser estabelecida em proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001955-14.2021.8.11.0040

APELANTE: EDIEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDIEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que o condenou pela prática do crime de latrocínio, à pena de 25 (vinte e cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, em regime fechado – art. 157, §3o, II, do CP.

O apelante requer a absolvição, por ausência de lastro probatório mínimo. Subsidiariamente, almeja a desclassificação da conduta para o crime de homicídio,
“com reconhecimento da legítima defesa”
, porquanto
“jamais agiu como intenção de subtrair bens da vítima, mas única e exclusivamente para se defender”
do estupro praticado pela vítima.

Alternativamente, pede: a) a diminuição da pena-base, em razão da negativação inidônea das circunstâncias, consequências e dos motivos do crime; b) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que admitiu a prática do delito perante a autoridade policial; c) a redução da pena de multa, porquanto
“o critério para seu arbitramento deve ser o mesmo utilizado para fixação da pena-base”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso para afastar as consequências do crime e reconhecer a atenuante da confissão espontânea.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001955-14.2021.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 22 de janeiro de 2021, durante o período noturno, em uma estrada vicinal na região conhecida como “Pontal do Verde”, zona rural, neste município e Comarca de Sorriso/MT, o denunciado EDIEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS, mediante violência, utilizando-se de uma arma branca tipo faca (não apreendida), e
desferindo vários golpes contra a vítima VANDERLEI MAZUTTI, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo pericial de necrópsia e mapa topográfico
(id. 50140318),
que foram suficientes para causar-lhe a morte, subtraiu para si ou para outrem, a caminhonete
marca GM, modelo S10, de placas KAI0472, pertencente ao ofendido (...).”

Não obstante as irresignações da Defensoria Pública, as provas produzidas na persecução penal são firmes e coerentes, eliminando qualquer dúvida acerca do latrocínio imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de reconhecimento de cadáver, laudos periciais, mapa topográfico e certidão de óbito.

Quanto à autoria, as investigações iniciaram quando a polícia civil foi informada sobre a localização, numa zona rural de Sorriso, do cadáver da vítima

Vanderlei Mazutti [na manhã do dia 23.1.2020], o qual apresentava
“lesões cortocontundentes, de arma branca
na região do pescoço e ombro direito
, possivelmente provocada por um facão”
.

Na cena do crime, o perito constatou que tinham vestígios de sangue espalhados pelo local e um vidro veicular estilhaçado [da janela da porta lateral], além de marcas de pneus automotivo no solo, aparentando serem de caminhonete (id. 112505086).

Nesse intervalo, o apelante compareceu à delegacia [em 23.1.2020] para registrar um boletim de ocorrência, informando que o seu amigo [a vítima], na noite anterior,
“teria pego um cheque seu, ao qual pegou no acerto do serviço”
,

e, deixando a camionete dele em seu poder,
“saiu na sua motocicleta (...) para trocar tal cheque, porém, até nesta tarde do dia seguinte não havia retornado”
, estando desaparecido desde então (pg. 42).

Nessa oportunidade, o apelante foi informado pelo plantonista de que no IML havia o cadáver de um homem que estava sem identificação, quando então, tendo ele comparecido ao IML,
“constatou se tratar do seu amigo que estava desaparecido, informando que se tratava da pessoa de VANDERLEI MAZZUTI”
.

No dia seguinte ao reconhecimento do cadáver da vítima, foi ouvido na delegacia Jhonatan Lemos da Silva [amigo da vítima], o qual relatou que, na manhã do dia 23.1.2020 [data em que o corpo foi localizado], o réu compareceu na sua residência noticiando que,
“na noite anterior, Vanderlei teria deixado a sua caminhonete em sua casa e pegou a sua a motocicleta, por volta das 21:30, para trocar um cheque na companhia de outro rapaz”
, não tendo retornado até aquele momento, de modo que iria à delegacia registrar um boletim de ocorrência. Disse que, naquela ocasião, percebeu que o réu
“estava com o braço machucado e que tinha até dificuldade para manusear o celular”
. Relatou que, já no período da tarde, o réu lhe informou ter registrado o boletim de ocorrência e reconhecido o corpo da vítima que estava no IML. Revelou ainda que o réu [no dia seguinte], estando em sua presença, narrou a mesma versão ao irmão da vítima, como também teria entregado a este o veículo da vítima.

Tendo o réu efetuado a entrega do veículo, o irmão da vítima, Silvano Mazutti, no dia seguinte,
“constatou que o veículo apresentava vestígios de algo que aparentava ser sangue e alguns cacos de vidro no interior”
, como também que
“o vidro lateral do motorista estava sem insulfilm, diferente dos demais vidros, como se tivesse sido trocado”
, quando então entrou em contato com a polícia para informar tais constatações (pg. 44).

Diante disso, foi realizado exame pericial no veículo da vítima, sendo constatado que: a) tinham manchas de sangue humano; b) havia umidade abaixo dos tapetes, demonstrando que
“o veículo foi lavado na tentativa de ocultar as manchas”
; c)
“a vidraça encontrada no local do crime era compatível com o do veículo da vítima”
; d) o vidro da janela da porta do motorista aparentava
“ter sido trocado, pois estava sem insulfim e com a gravura com padrão diferente dos demais vidros”
; e)
“o design das marcas do rodado do pneu encontrado no local do crime, são compatíveis e simétricos com o rodado do pneu do veículo da vítima”
(id. 112505086).

Em diligências, a equipe policial conseguiu obter imagens das câmeras de um estabelecimento comercial noturno, onde registrou
“o veículo da vítima passando às 23:00h na Av. Tancredo Neves, sentido ao local do crime
(id. 112505086, fl. 50), no dia 22.1.2020.

Os agentes policiais também passaram a diligenciar a fim de localizar o estabelecimento comercial onde o vidro do carro da vítima pudesse ter sido trocado, quando então verificaram – por meio de imagens de circuito de monitoração de câmeras [onde é possível identificar o réu] e da Ordem de Serviços no 089904 [emitida em nome dele] da empresa Autocenter AC Acessórios – que o apelante foi ao referido local, juntamente com uma mulher, na manhã do dia 23.1.2020 [seguinte à data do crime] e efetuou a troca do vidro da porta dianteira de uma camionete S-10, ou seja, do veículo da vítima,
in verbis
:

“Nesta autocenter denominada AC acessórios, o suspeito deu entrada na ordem de serviço para troca do vidro por volta das 07:50 e foi retirar o veículo por volta das 09:57, sendo a compra feita no seu próprio nome, conforme consta na ordem de serviço da autocenter, bem como foi o próprio quem levou e buscou o veículo conforme constam nas imagens das câmeras do local.”
(id. 112505086)

Ao ser ouvido pela autoridade policial, o réu confirmou ter desferido golpes de facão contra a vítima, porquanto havia sido “estuprado” pela mesma,
in verbis
:

“(...)
VANDERLEI abaixou a bermuda do interrogado, e empurrou o interrogado de bruços; em seguida o VANDERLEI passou a penetrar com o pênis os anus do interrogado; esclarece que quando notou que havia sido penetrado, pegou uma espécie de facão enferrujado que estava na carroceria da camioneta
; o interrogado em ato continuou conseguiu se virar, momento em que
desferiu um golpe contra VANDERLEI vindo o acertar na região próxima ao pescoço; esclarece que VANDERLEI saiu correndo em direção à porta da camionete, e o interrogado ficou o acompanhando
; esclarece que nesse meio tempo o VANDERLEI conseguiu vestir a bermuda jeans; esclarece que VANDERLEI inclusive ficou sem cueca, trajando apenas a bermuda; o interrogado o questionou porque ele teria o abusado em determinado momento VANDERLEI investiu em direção do interrogado para tentar desarmá-lo, momento em que o interrogado o empurrou contra a camionete; o VANDERLEI bateu na camionete, vindo a quebrar o vidro lateral esquerdo dianteiro, ou seja, o vidro do motorista; VANDERLEI tentou entrar na camionete, momento em que ele deve ter sujado de sangue o veículo (...);
no momento em que VANDERLEI tentava entrar na camionete, o interrogado desferiu mais alguns golpes a arma em VANDERLEI; o interrogado alega que fechou os olhos e desferiu os golpes, dizendo que desferiu pelo menos mais dois golpes
; esclarece que VANDERLEI após esses golpes foi ao chão; esclarece que largou a espécie de facão no local do crime; esclarece que em seguida embarcou no veículo S10 e tomou rumo do local; esclarece que largou VANDERLEI no local (...).”

Em razão de o réu alegar ter sido abusado sexualmente pela vítima, foi realizado exame pericial para constatação de violência sexual, ocasião em que o perito concluiu que
“a pessoa que se apresentou com o nome de Edieferson Oliveira Dos Santos não apresenta vestígios de violência sexual”
(id. 50140311).

Em virtude da conclusão do exame pericial, foi realizado novo interrogatório extrajudicial do réu, o qual, por sua vez, se retratou da alegação de ter sido estuprado e confessou que
“decidiu matar VANDERLEI para ficar com a camionete dele”
, demonstrado seu prévio intuído patrimonial,
in verbis
:

“(...) o interrogado esclarece que não foi estuprado por VANDERLEI; QUE o interrogado esclarece que não sofreu nenhum tipo de abuso por parte de VANDERLEI; que interrogado confessa que decidiu matar VANDERLEI para ficar com a camionete dele; QUE o interrogado esclarece que, após pegar a camionete, objetivava vender a camionete, e depois iria utilizar o dinheiro para pagar dívidas, e também objetivava dar dinheiro para JOSIMARA (...).”

Na delegacia,

a namorada do réu, Josimara Prado de Araújo, relatou que o mesmo teria lhe dito que havia comprado uma camionete S-10 e iria deixar com ela para não mais ficar
“andando a pé na cidade”
. Declarou que, ao entrar no veículo, notou manchas de sangue em vários lugares, como também que o vidro da janela do motorista estava quebrado. Disse ainda que, no dia seguinte, o réu teria lavado o carro, antes de irem numa loja de acessórios para colocação do vidro da janela,
in verbis
:

“(...) declarante esclarece que separou-se de EDIEFERSON em razão dele ser um mentiroso compulsivo, e em razão dele estar envolto de problemas; a declarante esclarece que estão separados há aproximadamente dois meses; a declarante esclarece que EDIEFERSON estava sempre pedindo para reatar o relacionamento (...);declarante esclarece não sabia que EDIEFERSON mantinha um relacionamento homossexual com VANDERLEI (...); a pessoa de EDIEFERSON disse que iria vir para Sorriso no sábado, e que iria trazer o carro, e que prometeu deixar o carro com a declarante, para não deixar a declarante andando a pé na cidade (...); esclarece que EDIEFERSON disse que S-10 que havia dado o Corolla como pagamento, e que depois da safra iria dar R$ 5.000,00 mil reais como pagamento final; logo em seguida a declarante foi embarcar na camionete S10, momento em que notou que a camionete estava com o vidro do motorista quebrado, e que havia manchas de sangue no interior e no exterior do veículo, e que inclusive possuía sangue no banco do passageiro, onde a declarante iria sentar; esclarece que o sangue ainda estava com um vermelho vivido; a declarante questionou EDIEFERSON sobre o sangue, e a janela quebrada, ocasião em que

ele disse que havia atropelado uma anta no trajeto entre Tabaporã; a declarante, na ocasião, disse que não aparentava ter sido provocado por uma anta; então EDIEFERSON disse que iria falar a verdade, e que na realidade ele estava voltando da fazenda com alguns colegas de trabalho, e que no trajeto havia colidido em um motoqueiro (...); pernoitaram no hotel Harley, ou seja, passaram a noite de sexta-feira para sábado (...); na manhã de sábado notou que EDIEFERSON havia lavado a camionete; esclarece que EDIEFERSON confirmou que havia lavado a camionete, e que inclusive havia utilizado a mangueira do hotel para lavar a camionete; esclarece que EDIEFERSON lavou o interior e o exterior do veículo; esclarece que saíram do hotel HARLEY e foram para a loja AC ACESSÓRIOS, para o EDIEFERSON trocar o vidro da camionete (...); a declarante esclarece que cobrou EDIEFERSON da camionete, vez que ele disse que iria deixar a camionete para a declarante usar; esclarece que foi uma promessa de EDIEFERSON, mas não que havia pedido isso para ele (...).”

Após autorização judicial, foi procedida a extração dos dados/conteúdo do aparelho de celular do réu [mensagens e áudios do aplicativo WhatsApp], onde restou confirmada a prévia intenção dele de se apossar do veículo da vítima, com a finalidade de presentear a sua namorada, que reclamava de ficar
“andando a pé”
(id. 112495761).

Em Juízo
, foram ouvidos Silvano Mazutti, Jhonatan Lemos da Silva, Willian Krisman Silva Souza e Zelindo Turra, como também interrogado o réu.

O irmão da vítima, Silvano Mazutti, ratificou sua versão dada na delegacia,
in verbis
:

“(...)
na estrada sentiu que a camioneta tinha um negócio estranho no vidro, um negócio branco, até então eu conhecia a camioneta, sem insulfilm, no outro dia eu queria ir na cena do crime, eu me deparei com rastro de camioneta e estilhaços de vidros, insulfilm
, aí naquilo me veio no pensamento ‘poxa, mas a camioneta estava sem insulfilm’ (...);
começou a clarear as coisas (...); aqui tem rastro de camioneta, tem sangue, tem tudo; aí nisso eu liguei para um amigo em Lucas e pedi para ele ver o vidro da camioneta se tem jeito de ter trocado o vidro; aí o cara disse que realmente dá para ver que vidro da camioneta foi trocado
; tá meio recente (...);
chegando em Lucas, eu abri a camioneta e me deparei com estilhaços de vidros dentro da camioneta, sangue e tudo mais
(...).”

A testemunha Jhonatan Lemos da Silva também ratificou seu depoimento extrajudicial,
in verbis
:

“(...)
chegou esse rapaz chamado Edieferson na minha casa (...), chegou lá em casa falando o Vanderlei tinha deixado a camionete na casa dele mais ou menos por volta de umas nove horas, ele falou que o Vanderlei tinha deixado camionete com ele e sumiu, que tinha pegado uma moto dele também e tinha saído
(...); no período da tarde ele voltou lá em casa de novo, esse Edieferson e falou assim “Hein, tenho uma notícia ruim para te falar, fui reconhecer o corpo hoje à tarde e disse que era o Vanderlei (...); aí o Edieferson chegou com a camionete lá, com uma outra menina, e estacionou bem na frente do portal, meio errado, nesse período a camionete estava estacionada errada, aí o irmão do Vanderlei falou assim “Jhonatan, coloca a camionete certinho aí... coloca mais para frente”, aí na hora que na hora eu fui entrar na camionete, ele Edieferson disse “não, não, deixa que eu estaciono”; aí ele pegou e estacionou a camionete um pouco mais para frente (...).”

O agente policial, Willian Krisman Silva Souza, narrou, com riqueza detalhes, como se deram as investigações que identificam o envolvimento do réu no crime. Ressaltou que
“motivação dele era ficar com o patrimônio da vítima, que era a camionete”
,
in verbis
:

“(...) logo após que o corpo estava no IML, sem identificação, compareceu na Delegacia uma pessoa relatando que o colega dele estava desaparecido, que tinha pegado a motocicleta dele naquela noite e teria ido trocar um cheque seu, porém não tinha retornado, estava desaparecido; aí ele foi informado pelo plantão que havia sido encontrado um corpo aqui na cidade sem identificação; aí orientou ele ir até o IML para fazer essa possível reconhecimento (...); no dia seguinte, a gente foi procurado por um amigo da vítima, que é a pessoa de Jhonatan e Wenderson (...);
no dia seguinte o irmão Silvano notou que a camionete estava com o vidro do lado do motorista estava diferente dos demais, tinha estilhaços de cacos de vidro dentro do veículo, e algumas machas daquilo que aparentava ser sangue, como se a camionete tivesse sido lavada
; então ele avisou nós da divisão de homicídios, aí de imediato nós deslocamos com o perito para fazer a perícia na camionete;
lá o perito constou que o vidro realmente foi trocado; que o vidro que foi encontrado no local do crime era compatível com o vidro da camionete que foi quebrado; que os rodados do penal da camionete eram o mesmo encontrado no local do fato
;
que aquelas manchas que estavam dentro do veículo testaram positivo para sangue humano; que os tapetes da camionete estavam úmidos, como se estivessem sido lavados
, então, naquele momento não tivemos dúvidas que aquele veículo esteve na cena do crime; encontrou em discrepância com o que o EDIEFERSON havia dito (...);
conseguimos imagens da câmera de segurança daqui da cidade da camionete passando por volta das 23h sentido ao local do crime
; então diante de todo esse aparato de indícios, o EDIEFERSON passou a ser um suspeito (...); no primeiro interrogatório, ele tentou motivação e álibi para justificar o crime; disse que tinha matado porque o Vanderlei, que era homossexual, teria tentado abusar dele naquela noite (...); depois saiu de lá desesperado, foi para casa, aí para tentar justificar ele trocou o vidro lá e resolveu entregar o veículo;
procuramos a namorada dele que ele contava que passou a noite junto e ela desmentiu toda essa situação, bem como o aparelho celular dele estava constando outras informações que não batiam com aquele interrogatório dele; posteriormente, retiramos ele para fazer um novo interrogatório, ai ele resolveu contar a verdade do que nós apuramos com a mulher dele
; na verdade ele confessou que teria matado o Vanderlei para ficar com a camionete, ou seja, a motivação dele era ficar com o patrimônio da vítima, que era a camionete; que ele iria vender para pagar algumas dívidas, bem como para voltar com a sua namorada; ele sabia que a vítima era homossexual e tinha intenção de ficar com ele, ele planejou desde lá da fazenda esse crime. Que quando a vítima chegou para se encontrar com ele, ele já pegou uma faca na casa sua genitora; foi com essa faca escondida na camisa; quando ele chegou no local onde a vítima acreditava que teria um relação, ai ele forma covarde, quando a vítima foi abraça-lo, ele desferiu o primeiro golpe na região do pescoço da vítima, vindo provocar lesão; a vítima tentou correr dele se salvar dentro do veículo, porém ele quebrou o vidro para terminar a sua execução; como a vítima era uma pessoa forte, ele tentou se defender, lesionado no pescoço, porém não conseguiu, o Edieferson acabou consumando o fato (...).”

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

A testemunha Zelindo Turra, à época patrão do réu, relatou que o mesmo, antes de ser preso, havia pedido para se ausentar do trabalho [em Tababorã/MT], de sexta-feira à segunda-feira, para ir buscar um carro em Sorriso/MT. Declarou que não tinha conhecimento dos fatos.

Por sua vez, o apelante disse apenas que não quis
“pegar a camionete”
da vítima, não desejando mais falar sobre as acusações:
“(...) por enquanto eu quero ficar calado, mas que quero deixar claro que eu não quis pegar a camionete de ninguém (...), prefiro ficar em silêncio”
.

Não obstante, a confissão feita pelo réu no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório, porquanto foi confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11), conforme acima descrito.

Como se vê, em juízo, o réu não apresentou nenhuma versão apta a confrontar os elementos que o incrimina.

Sabe-se que o interrogatório judicial é a oportunidade do acusado de dirigir-se diretamente ao magistrado para apresentar a sua versão defensiva aos fatos que lhe são imputados pela acusação e, até mesmo, munir sua defesa técnica de elementos para explorar eventuais inconsistências e incorreções da prova produzida em juízo.

Nesse contexto, o conjunto probatório – prova oral produzida; perícias realizadas no local do crime e no veículo da vítima [que estava em poder do réu]; imagens de circuitos de câmeras; ordem de serviço demonstrando que o réu efetuou a troca do vidro do veículo no dia seguinte ao crime; confissão extrajudicial – comprova tanto à autoria delitiva imputada ao réu quanto à sua prévia intenção de
cometer o crime patrimonial.

É trivial que no latrocínio entende-se que o objetivo principal do sujeito é cometer o crime patrimonial, advindo a morte da vítima como mera ocorrência/consequência do fato.

Assim, ao
contrário do que sustenta a Defesa, as provas amealhadas na instrução criminal são fortes e harmoniosas, autorizando a manutenção da sentença condenatória,
cujos fundamentos também adoto como razões de decidir
,
in verbis
:

“
A condenação é certa pelas circunstâncias do crime, na medida em que o acusado, de forma fria e maliciosa, trocou o vidro da camionete no dia seguinte ao cometimento do crime; foi até os familiares perguntar se sabiam do paradeiro da vítima, pois ela havia supostamente sumido, após ter saído para trocar um cheque; e ir até ao IML reconhecer o corpo de Vanderlei e, ato contínuo, ir aos familiares informar o falecimento. Ainda, é salutar mencionar a premeditação do crime, tendo em vista que o acusado pediu autorização ao seu patrão para negociar a compra de um veículo (id 50140308), todavia, sabendo da opção sexual e do interesse que a vítima tinha no réu, marcou um encontro para terem uma relação, momento que iria ceifar a vida de Vanderlei.

A legítima defesa não pode ser acolhida com base na simples palavra do réu, sem qualquer outro elemento de convicção que corrobore a sua versão, e se ao revés, as provas nos autos e as circunstâncias e o contexto dos fatos mostram que o acusado não fala a verdade, o não acolhimento da tese defensiva é de rigor. (...)

Nesse diapasão, calha vincar, por oportuno, que na espécie, não haveria que se falar em remessa dos autos à Vara dos crimes dolosos contra a vida, porque restou bem demonstrado nos autos que o réu, como relatado na denúncia, marcou com o ofendido um encontro, sabendo de sua orientação sexual, ou seja, com animus furandi antecedente, ceifou a vida daquela para assegurar o sucesso da subtração do veículo (...).”

O latrocínio exige assim a comprovação de que a intenção principal do agente era realizar uma subtração patrimonial, sobrevindo à morte da vítima durante o iter criminis, o que ocorreu in casu, estando o dolo antecedente do acusado, que atraiu, junto com terceira pessoa não identificada, a vítima ao local afastado, perto de uma mata, em roubar, devidamente evidenciado (...).”

Com efeito, não há falar em absolvição do réu, tampouco em desclassificação da conduta para o crime de homicídio,
“com reconhecimento da legítima defesa”
.

Ao caso, aplico os seguintes arestos deste Tribunal:

“A confissão extrajudicial do apelante, bem como os depoimentos das testemunhas, sob o crivo do contraditório, estão em harmonia com o conjunto probatório e comprovam a autoria do apelante. Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção do agente de subtrair os bens da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.”
(N.U 0000980-37.2005.8.11.0018, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 05/08/2021)

“É incabível a desclassificação da conduta de latrocínio narrada na denúncia para o crime de homicídio, na medida em que há provas suficientes nestes autos no sentido de que a vontade dos apelantes estava voltada para a subtração do patrimônio da vítima, de modo que o esfaqueamento dela, em regiões letais, foi realizado para se obter sucesso nessa empreitada.”
(N.U 0000112-02.2019.8.11.0040, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, 15/06/2021)

No tocante à pena-base, o juiz da causa fixou-a em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade, as circunstâncias, os motivos e as consequências do delito [15 meses para cada uma delas, correspondente à
fração benéfica
de 1/8 entre o intervalo das penas mínima e máxima], nestes termos:

“(...) culpabilidade, tenho que é intensa, na medida em que agiu com premeditação e frieza ao atrair a vítima a pretexto de “ter relações (...). As circunstâncias são desfavoráveis ao réu, tendo em vista que se valeu da relação de amizade/proximidade/intimidade da vítima para praticar o crime. O motivo é fútil, uma vez que a subtração do veículo da vítima foi com o intuito de reatar o namoro com a sua ex-companheira. O fato praticado originou evidentemente a pior consequência possível não só para a vítima, mas para sua família, que sofrerá diuturnamente com a barbárie perpetrada.”

A Defesa não se insurgiu quanto à culpabilidade, sobretudo porque é de sabença geral que a premeditação do delito autoriza a negativação dessa circunstância judicial.

As circunstâncias do delito devem ser mantidas, porquanto o juiz singular empregou fundamentação idônea e concreta para depreciá-las, conforme se verifica do seguinte aresto do STJ:

“A pena-base do recorrente foi exasperada em razão do maior desvalor da vetorial ‘circunstâncias do crime’. O acórdão combatido apresenta argumentos válidos neste sentido, uma vez que o acusado valeu-se da relação de amizade entre a vítima (...) para a prática dos ilícitos, justificando-se, pois, o incremento da reprimenda.”
(AgRg no REsp 1964036/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 14/03/2022)

Do mesmo modo, o motivo do crime extrapolou o móvel atribuído à conduta de subtração patrimonial, porquanto, consoante delineado nos autos, o réu perpetrou o crime de latrocínio visando presentar a sua namorada com o veículo da vítima.

Lado outro, a morte da vítima e o abalo emocional experimentado pelos seus familiares são inerentes ao tipo penal, não se prestando para negativar as consequências do crime, consoante entendimento do STJ:

“No crime de latrocínio, o sofrimento em decorrência da morte da vítima é resultado inerente ao tipo penal.

O Juiz, sem especificar consequências traumáticas específicas ou, por exemplo, graves prejuízos financeiros suportados pelo núcleo familiar em decorrência da morte, não pode considerar de forma negativa a vetorial em apreço.”
(AgRg no HC 589.295/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, 02/06/2021)

Assim sendo, afastando apenas as consequências do crime, fixo a pena basilar em 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa identificou apenas a agravante da dissimulação –
“o crime foi praticado mediante dissimulação, emboscada disfarçada de interesse sexual”
–, prevista no art. 61, inciso II, “c”, do CP [a Defesa não se insurgiu], aumentando a pena em 15 (quinze) meses, de modo que, neste momento, a pena encontra-se em 23 (vinte e três) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Entretanto, o juiz singular nada mencionou a respeito da confissão extrajudicial do réu, a qual, inclusive, foi empregada para fundamentar a condenação.

Se a confissão extrajudicial do réu foi utilizada como um dos elementos para a sua condenação, deve-se aplicar a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A teor do entendimento da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação.”
(AgRg no HC 695.471/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 02/03/2022)

Considerando que a atenuante da confissão espontânea prepondera sobre a agravante da dissimulação
[1]
, emprego maior redução para tanto, fixando a pena provisória no mínimo legal – 20 (vinte) anos de reclusão –, em obediência à Sumula 231 do STJ.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição, transformo a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, em regime fechado.

Por fim, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, fixo a pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante
EDIEFERSON OLIVEIRA DOS SANTOS para
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

[1]
Prepondera no presente caso a atenuante da confissão sobre a agravante da dissimulação. (AgRg no REsp 1804984/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 03/06/2019)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022